Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0700505-12.2022.8.07.0000 Impetrantes : Ticiano Figueiredo e outros Paciente : Walter Andres Peña Leyton DESPACHO Os ilustres advogados impetrantes, Drs. Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Vinícius Arouck, Gabriela Lopes, Francisco Agosti, Marcelo Neves, Ana Carolina Ferrari e Mauro Paciornik, OAB/DF 23.870, 23.944, 43.173 e 67.242, OAB/SP 399.990, OAB/RJ 204.886, OAB/GO 37.313 E OAB/PR 95.544, respectivamente, comparecem aos autos e comunicam a renúncia “ao mandado outorgado pelo ora paciente em 31/01/2022 na ação penal originária (0733816-59.2020.8.07.0001), o que acaba por extinguir, também, os poderes para representação neste habeas corpus”. Ocorre que os peticionantes não figuram nos autos como advogados do paciente, mas como impetrantes da ordem de Habeas Corpus. Agem, pois, em nome próprio, já que, ao abrigo da permissão contida no art. 654, do CPP, “o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem”. Por outro lado, não há nos autos nenhum instrumento de mandato que comprove a existência da relação mandante/mandatário entre o paciente e os impetrantes e nem prova de ter sido constituído “outro patrono”, apesar da notícia de que nos autos principais operou-se a renúncia e a notificação. Assim, e por tudo isso, nada há a prover sobre a pretendida renúncia. Os peticionantes, Drs. Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Vinícius Arouck, Gabriela Lopes, Francisco Agosti, Marcelo Neves, Ana Carolina Ferrari e Mauro Paciornik, continuam figurando como impetrantes nos presentes autos e é com a sua atuação nessa qualidade que o feito há de prosseguir, dada a impossibilidade de substituir-se impetrante no curso do processo. Por fim, cabe aos impetrantes, autores da ação de Habeas Corpus, decidir sobre o rumo que pretendem dar à ação, à vista destas limitações aqui dispostas. Retire-se de pauta. Após, intimem-se os peticionantes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado